Tribunal: TJSP
Processo: 1027381-06.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 64.512/2019 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB – NOVA BASE DE CÁLCULO QUANTO À CONCESSÃO DO LICENCIAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SEU EMPREENDIMENTO – OFENSA A

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 64.512/2019 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB – NOVA BASE DE CÁLCULO QUANTO À CONCESSÃO DO LICENCIAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SEU EMPREENDIMENTO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual no 64.512/2019, que ao modificar o anterior Decreto Est. no 62.973/2017, retomou a redação original do Decreto no 8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/1976, de forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, definindo a área de fonte de poluição como sendo a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre, não mais sendo considerada como parâmetro aritmético a área integral da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do serviço se dê de forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976, além do fato de que se tratam de normas equivalentes, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, ausente direito líquido e certo da impetrante, é de rigor reconhecer, portanto, que eventual majoração do preço por parte do órgão ambiental não está eivada de ilegalidade e nem é abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o, da sobredita Lei no 997/76, que enseja a análise acerca da natureza da licença necessária ao emprego da atividade relacionada à potencial fonte de poluição, o que implica na denegação da ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027381-06.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAMBOIÃ
ALIMENTOS LTDA., é apelado CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Declarará voto o 2o juiz. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO ALCIDES, LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027381-06.2020.8.26.0053
Apelante
: FLAMBOIÃ ALIMENTOS LTDA.
Apelada
: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB
Interessada : DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO- CETESB
Comarca
: São Paulo 14a Vara da Fazenda Pública
Juiz (a)
: Randolfo Ferraz de Campos
V O T O No 44.274
MANDADO DE SEGURANÇA
MEIO
AMBIENTE
PREVENÇÃO E CONTROLE DE
POLUIÇÃO

RENOVAÇÃO
DE
LICENÇA
AMBIENTAL

DECRETO
ESTADUAL
No
64.512/2019
ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE
CÁLCULO
DAS
LICENÇAS
AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES
TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB

NOVA
BASE
DE
CÁLCULO
QUANTO
À
CONCESSÃO
DO
LICENCIAMENTO
PARA
A
IMPLANTAÇÃO DE SEU EMPREENDIMENTO

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
SEGURANÇA
DENEGADA

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Considerando-se que o Decreto Estadual no 64.512/2019,
que ao modificar o anterior Decreto Est. no 62.973/2017,
retomou a redação original do Decreto no 8.468/76, que
regulamentou a Lei no 997/1976, de forma a alterar as
fórmulas de cálculo para expedição de licenças
ambientais,
documentos,
autorizações
e
pareceres
técnicos a serem emitidos pela CETESB, definindo a área
de fonte de poluição como sendo a área construída do
empreendimento e atividade ao ar livre, não mais sendo
considerada como parâmetro aritmético a área integral
da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço
do serviço se dê de forma proporcional tal qual previu o
legislador de 1976, além do fato de que se tratam de
normas equivalentes, não há que se falar em violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim,
ausente direito líquido e certo da impetrante, é de rigor
reconhecer, portanto, que eventual majoração do preço
por parte do órgão ambiental não está eivada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegalidade e nem é abusiva, mormente à luz do art. 5o, §
1o, da sobredita Lei no 997/76, que enseja a análise acerca
da natureza da licença necessária ao emprego da
atividade relacionada à potencial fonte de poluição, o que
implica na denegação da ordem.
FLAMBOIÃ ALIMENTOS LTDA. impetrou mandado de
segurança com pedido de tutela antecipada contra DIRETOR
PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO, tendo a ordem sido denegada pela r. sentença de fls.
212/219, cujo relatório se adota, e em nada modificada por força dos
embargos declaratórios rejeitados à fl.321.
Inconformada, apela a impetrante FLAMBOIÃ ALIMENTOS
LTDA. almejando a reforma da decisão (fls. 314/326). Sustenta, em
síntese, que requereu a renovação de sua licença ambiental, tendo a
CETESB aplicado uma nova fórmula para o cálculo da taxa de renovação,
nos termos do Decreto no 64.512, de 2019, que foi baseado no Decreto no
62.973, de 2017, que alteraram o Decreto no 8.468/76. Afirma que o
Decreto no 64.512, de 2019, cometeu a mesma ilegalidade do Decreto no
62.973, de 2017, ou seja, modificou e ampliou o conceito de “fonte de
poluição”, trazido pela Lei no 997, de 1976, considerando toda a área
construída do empreendimento e a atividade ao ar livre, de forma genérica,
sem qualquer relação com a atividade poluidora.
Contrarrazões às fls. 342/364. A D. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou seu parecer às fls.415/424.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Inicialmente, registre-se que se trata de demanda ajuizada na
origem em 08/06/2020, tendo por objeto pedido de renovação de licença
solicitado em 27/05/2020, perante o órgão público competente.
A Lei Estadual no 997, de 31.05.1976, dispõe sobre o controle da
poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo, estabelecendo seu art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o que "A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a
operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem
enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia
autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-
ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI)
e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO)", considerando-se como
"'fonte de poluição' qualquer atividade, sistema, processo, operação,
maquinário, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no
Regulamento desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental
através da emissão de poluentes".
O Decreto no 47.397/02, que alterou a redação do Decreto
Estadual no 8.468/76, previa em seu art. 1o que, para a cobrança do preço
para expedição das Licenças de Instalação para as fontes constantes dos
incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57, será fixada a fórmula
“P = 70 + (1,5 x W x
”, considerados como parâmetros o “fator de
complexidade de acordo com o anexo 5 deste Regulamento” (“W”) e a
“área integral da fonte de poluição objeto do licenciamento” (“
, tal
como consta o teor do art. 73-C, cujo parágrafo 2o, que trata da renovação
de licença, também repete tais parâmetros.
No mais, vê-se que o Decreto Estadual no 62.973, de 28.11.2017,
ao regulamentar a Lei no 997/76, alterou as fórmulas de cálculo para
expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres
técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova redação, em especial,
ao “preço para análise de solicitações de supressão de vegetação nativa,
de intervenção em áreas de preservação permanente e documentos
específicos”.
Ora, resta claro que, ao modificar a base de cálculo para cálculo
do preço para supressão de vegetação nativa, o decreto extrapolou os
limites previstos na Lei no 997/76, aumentando consideravelmente e de
forma desarrazoada o preço das licenças ambientais. Previa o art. 15 o
seguinte:
“Art. 15 - Constituirão, também, objeto do regulamento
desta Lei:
I - a indicação de órgão da Administração, Direta ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indireta, competente para a aplicação desta Lei, e a fixação de
suas atribuições;
(...)
III - a enumeração das fontes de poluição referidas nos
artigos 4o e 5o e na Disposição Transitória desta Lei e o preço a ser
cobrado pelo órgão competente, pela expedição das licenças e do
certificado neles previstos”;
Por sua vez o Decreto no 47.400/2002, com redação dada pelo
Decreto no 55.149/09, em seu art. 12, previa:
Artigo 12 - O preço de análise será fixado:
I - pelos órgãos central e executores da Secretaria do Meio Ambiente, em
razão dos custos despendidos pelo órgão ambiental que deva se manifestar;
II - pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental -
CETESB, nos termos da Lei no 997, de 31 de maio de 1976 e sua regulamentação.
§ 1.o - O preço de análise para expedição das licenças ambientais prévia,
de instalação e de operação, e das licenças específicas, emitidas pela Secretaria do
Meio Ambiente será cobrado separadamente,de acordo com o Anexo I.
Ocorre, todavia, que com a entrada em vigor do Decreto
Estadual no 64.512/2019, tais critérios foram novamente modificados,
justamente para retomar a redação original do aludido Decreto Estadual no
8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/76, que previa na fórmula de
cálculo da cobrança das licenças ambientais o cômputo da área integral da
fonte de poluição, considerando essa como área total construída acrescida
da área ao ar livre ocupada para armazenamento de materiais e para
operações e processamento industriais.
Para melhor entendimento, reitere-se que em 2002, o Decreto
Estadual no 47.397 alterou a fórmula do cálculo, determinando que a área
do empreendimento para fins de cálculo era referente à “área integral da
fonte de poluição”, mas sem a conceituação específica desse parâmetro.
Já o Decreto Estadual no 62.973/2017 acrescentou o §2o ao artigo
73-C, caracterizando como “área integral da fonte de poluição” a “área do
terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade, acrescida das áreas
construídas dos pavimentos superiores e/ou inferiores”, excluindo-se,
portanto, o cômputo das áreas ocupadas por vegetação, outros
empreendimentos e atividades agrossilvopastoris não ligadas à atividade
licenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando-se, assim, que o Decreto Estadual no 64.512/2019,
ao modificar o anterior Decreto no 62.973/2017, retomou a redação original
do Decreto no 8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/1976, de forma a
alterar as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais,
documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela
CETESB, e definindo a área de fonte de poluição como sendo “a área
construída do empreendimento e atividade ao ar livre”, não mais sendo
considerada como parâmetro aritmético, genericamente, a área integral da
fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do serviço se dê de
forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976, além do fato de
que se tratam de normas equivalentes, afastando-se de antemão eventual
alegação de ilegalidade, não há que se falar em violação aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, reputa-se como ausente direito líquido e certo da
impetrante, sendo de rigor reconhecer que eventual majoração do preço por
parte do órgão ambiental, ao menos em tese, não está eivada de ilegalidade
e tampouco é abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o, da sobredita Lei no
997/76, que enseja a análise acerca da natureza da licença necessária ao
emprego da atividade relacionada à potencial fonte de poluição, razão pela
qual se impõe a manutenção da r. sentença de Primeiro Grau.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No40979
APELAÇÃO N°1027381-06.2020.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
14a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
APELANTE: FLAMBOIÃ ALIMENTOS LTDA
APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DA CETESB
CIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Preservado o entendimento da douta
maioria, ouso divergir, por entender que o caso é de
provimento do recurso.
Dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009,
atual Lei do Mandado de Segurança:
“Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas
corpus
ou
habeas
data,
sempre
que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça”.
Segundo a lição de Hely Lopes Meirelles:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“mandado
de
Segurança
é
o
meio
constitucional posto à disposição de toda pessoa
física ou jurídica, órgão com capacidade processual,
ou universalidade reconhecida por lei, para a
proteção de direito individual ou coletivo, líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça” 1.
O aludido direito líquido e certo demanda
prova pré-constituída, pois o mandamus não comporta dilação
probatória.
A respeito, leciona Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:
"(...) Finalmente, o último requisito é o que
concerne ao direito líquido e certo. Originariamente,
falava-se em direito certo e incontestável, o que
levou ao entendimento de que a medida só era
cabível quando a norma legal tivesse clareza
suficiente
que
dispensasse
maior
trabalho
de
interpretação.
Hoje, está pacífico o entendimento de que a
liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando
estes devidamente provados, as dificuldades com
1 Mandado de Segurança, Malheiros Editora, 30a edição, págs. 25/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação à interpretação do direito serão resolvidas
pelo juiz.
Daí o conceito de direito líquido e certo
como o direito comprovado de plano, ou seja, o
direito comprovado juntamente com a petição inicial.
No mandado de segurança, inexiste a fase de
instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às
provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o
processo sem julgamento do mérito, por falta de um
pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do
direito"2.
Na hipótese, a ordem era de ser
concedida.
O artigo 5o, §1o, da Lei Estadual no
997/76, prevê como "fonte de poluição" “qualquer atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinária,
equipamento
ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento daquela lei,
que cause ou possa causar poluição ambiental através da emissão
de poluente”.
Portanto, para o legislador, as áreas
construídas das empresas não necessariamente devem ser
consideradas “fonte de poluição”: é imperioso que no interior
da edificação exista algum “sistema“, “processo”, “atividade”,
“maquinária”, “operação” ou “dispositivo” que efetivamente
2 Direito Administrativo, Editora Atlas, 13a Edição, pág. 626.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gere efeitos maléficos ao meio ambiente.
Assentada tal premissa, sobrepondo-se
os termos na novel legislação sobre aquela, constata-se que o
Decreto estadual n° 64.512/2019 ao definir “área integral da
fonte de poluição” genericamente como aquela “(...)
construída do empreendimento e atividade ao ar livre (...)”,
novamente extrapola o conceito trazido pela legislação de
regência.
Ora, a simples “atividade ao ar livre” de
uma empresa induvidosamente não gera poluição; por sua
vez,
a
“área
construída
do
empreendimento”,
como
mencionado, pode (a depender da análise do caso concreto) não
acarretar efeitos poluentes.
Como se sabe, nenhum ato regulamentar
(decreto, no caso) pode criar obrigações ou restringir direitos,
pena de invadir competência legislativa reservada à lei no
sentido formal.
Sobre o tema, as considerações de
Seabra Fagundes:
“O
poder
regulamentar
prende-se
em
essência ao texto legal. O seu objetivo é tão-somente
facilitar, pela especificação do processo executório e
pelo desdobramento minucioso do conteúdo sintético
da lei, a execução da vontade do Estado expressa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato legislativo”3.
Nem
se
alegue,
como
defende
a
apelante, que a exação tem a natureza de preço; trata-se, em
verdade, de verdadeira “taxa”, porque específico e divisível o
serviço decorrente do exercício do poder de polícia estatal.
Ressalte-se,
ademais,
que
a
nova
sistemática de cálculo adotada pela agência ambiental (que
supostamente teria sanado o vício do Decreto n° 62.973/2017)
continua a provocar um aumento desproporcional do valor da
taxa de renovação das licenças ambientais, em flagrante
afronta ao que estabelece o artigo 13, §3o, da Lei
Complementar n° 140/2011:
“Os empreendimentos e atividades são
licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um
único ente federativo, em conformidade com as
atribuições estabelecidas nos termos desta Lei
Complementar.
§3o
Os
valores alusivos às taxas de
licenciamento ambiental e outros serviços afins
devem guardar relação de proporcionalidade com o
custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente
federativo” (grifos não originais).
Ou seja, deve haver uma relação de
3 O controle administrativo pelo Poder Judiciário, 5a Edição, Editora Forense, 1979, p. 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionalidade entre o serviço prestado pelo Estado e o
valor do tributo, pena de vício formal do ato normativo.
Sobre a questão, as ponderações de
Roque Antônio Carraza:
“conquanto
não
seja
necessária
uma
perfeita coincidência entre o custo da atividade
estatal e o montante exigido a título de taxa, deve
haver, no mínimo, uma correlação entre ambas.
Queremos com tais palavras destacar que, ao
contrário do que acontece com os impostos, as
pessoas políticas não podem criar taxas com o fito
exclusivo de carrear dinheiro para os cofres públicos.
Além disso, na medida em que o pagamento das
taxas está vinculado à prestação de um dado serviço
público ou à prática de um determinado ato de
polícia, elas devem estar voltadas a seu custeio, e
não de outros serviços ou atos de polícia, que não
alcançam o contribuinte (ou que a ele não estão
disponibilizados, no caso dos serviços públicos).
Ainda dentro desta linha de raciocínio, não é dado ao
Poder Público manipular abusivamente os serviços
públicos ou as diligências que levam ao exercício do
poder de polícia, só para incrementar receitas”
(grifos não originais)4.
Na mesma direção, a doutrina de Hugo
4 Curso de direito constitucional tributário; São Paulo, RT, 1991, p. 498.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Brito Machado:
“A ausência de critério para demonstrar,
com exatidão, a correspondência entre o valor da
maioria das taxas e o custo da atividade estatal que
lhes
constitui
fato
gerador
não
invalida
o
entendimento pelo qual o valor dessa espécie
tributária há de ser determinado, ainda que por
aproximação e com uma certa margem de arbítrio,
tendo-se em vista o custo da atividade estatal à qual
se vincula. A não ser assim a taxa poderia terminar
sendo verdadeiro imposto, na medida em que seu
valor fosse muito superior a esse custo. [...] Assim,
portanto, o valor da taxa, seja fixado diretamente
pela lei, seja estabelecido em função de algum
critério naquela estabelecido, há de estar sempre
relacionado com a atividade estatal específica que lhe
constitui o fato gerador. Nada justifica uma taxa cuja
arrecadação total em determinado período ultrapasse
significamente o custo da atividade estatal que lhe
permitir existir”5 (grifos não originais).
Embora a d. maioria tenha se convencido
do contrário, não me parece crível que o custo do serviço
prestado pela CETESB (na sua função de expedir licenças
ambientais) tenha, de um ano para o outro, aumentado de
tal forma a embasar os confiscatórios valores exigidos das
5 Curso de Direito Tributário, 28a Edição, São Paulo, Ed. Malheiros, 2007, pgs. 448/449).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresas que exercem (ou pelo menos tentam exercer) suas
atividades no Estado de São Paulo.
A incorporação de novas atribuições
antes exercidas por órgãos extintos (tais como “DAIA”,
“DPRN” e “DUSM”) não é circunstância nova, pois ocorrida no
longínquo ano de 2009 (início da vigência da Lei n°
13.542/09).
Nesse sentido, a convicção da Procuradoria Geral de Justiça na apelação n°
1001005-80.2020, de relatoria do i. Des. Paulo Ayrosa:
“Ilegal, portanto, o decreto, não somente
porque invadiu matéria reservada à lei, mas
também e principalmente porque não logrou o
órgão gestor do meio ambiente provar um
expressivo aumento da atividade estatal de
concessão da licença ambiental, a ponto de poder
cobrar um aumento por conta dos novos critérios
ditado pele referido decreto” (fl. 374).
O que se nota, em verdade, é que a
agência ambiental pretende aumentar substancialmente a sua
arrecadação transferindo tal custo à atividade empresarial
(que já enfrenta sérias dificuldades impostas pela burocracia
estatal e pelas sucessivas crises econômicas que assolam o
país - a última provocada pela pandemia do coronavírus),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
postura reprovável, que, a meu ver, não pode obter a
chancela do Poder Judiciário.
Assim, por entender que o Decreto n°
64.512/2019
padece
dos
mesmos
vícios
formais
do
antecedente (n° 62.973/2017), porque, contra ao que dispõe
a legislação, de uma forma toda particular (intenção
arrecadatória), tipificou o que seria "área integral de fonte de
poluição" com o objetivo único de incrementar o cálculo da
taxa de licença de funcionamento (o valor cobrado não
corresponde ao serviço prestado, além de abranger áreas não
poluidoras), a ordem era de ser concedida.
Ante o exposto, meu voto dá provimento
ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
1347140B
7
15
Declarações de
Votos
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
1377A2F0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027381-06.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.